Tribunal: TJMT
Processo: 1002618-28.2022.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 50% SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA BASEADA NA LEI COMPLEMENTAR No 607/2018 ART. 124-A – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL TJMT – ADI JULGADA PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em redução da carga horária da apelada tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018 na qual foi baseada para a concessão da redução em primeiro grau, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002618-28.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pessoas com deficiência, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIANA POSSANIOINASKI - CPF: 011.014.141-54 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), ALUMARA DINS TEIXEIRA - CPF: 045.968.691-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023